Tribunal: TCU
Processo: 003.999/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, atuando como Mandatária do Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Sergio Eduardo Bezerra Teodoro, Neide Suely Muniz Costa, e José Alexandre Sobrinho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 780315/2012/MTUR/CAIXA (Siafi 780315), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Pedro Avelino/RN, tendo por objeto a construção de um Centro de Cultura localizado nesse município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, atuando como Mandatária do Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Sergio Eduardo Bezerra Teodoro, Neide Suely Muniz Costa, e José Alexandre Sobrinho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 780315/2012/MTUR/CAIXA (Siafi 780315), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Pedro Avelino/RN, tendo por objeto a construção de um Centro de Cultura localizado nesse município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Neide Suely Muniz Costa, José Alexandre Sobrinho e Município de Pedro Avelino-RN, e exclui-los do polo passivo destes autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sergio Eduardo Bezerra Teodoro; 9.3. julgar irregulares as contas de Sergio Eduardo Bezerra Teodoro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/1/2015 103.400,90 25/3/2015 67.430,89 17/4/2015 39.367,06 27/8/2015 36.972,05 7/12/2015 73.537,50 14/1/2016 72.172,50 11/4/2016 30.040,00 9.4. aplicar ao Sr. Sergio Eduardo Bezerra Teodoro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.